Tribunal: TJES
Processo: 5014314-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014314-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO JOSE e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PONTO EXPRESSAMENTE ENFRENTADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. ERRO MATERIAL. JULGADO POR MAIORIA DE VOTOS E NÃO POR UNANIMIDADE. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão e de erro material constante no Acórdão. 2. Inexistência de omissão, já que o ponto tido pela parte como omisso foi enfrentado pelo Órgão Julgador e constou expressamente no voto vencido. 3. Se a questão foi contemplada no voto vencido, é porque ela foi efetivamente debatida e enfrentada pelo Tribunal, de modo que não se há falar em omissão nesta hipótese. Precedente do c. STJ. 4. Erro material constante no Acórdão, já que a despeito de constar na súmula de julgamento o resultado “à unanimidade de votos”, na realidade o julgamento ocorreu “por maioria de votos”. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014314-61.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: ALOÍSIO JOSÉ e LUCIANA CORATO GABRIEL

EMBARGADA: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Aloisio José e Luciana Corato Gabriel opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id id 7923581, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VERBA PENHORADA SEJA RELATIVA A SALÁRIO OU PROVENTO DE APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, ao rejeitar exceção de pré-executividade, não acolhe a alegação dos excipientes (executados) de que os valores bloqueados via SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Ausência de provas da impenhorabilidade dada a falta de juntada de extratos bancários a demonstrar que a ordem de bloqueio atingiu verbas salariais ou proventos de aposentadoria. Precedente do e. TJES em sentido semelhante. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Id 7623422).

Nas razões de seu recurso (id 8043059) os ora Embargantes aduzem que há erro material e omissão no Acórdão recorrido, vícios estes que, sustentam, devem ser sanados no presente julgamento.

Em relação à alegação de erro material, os Embargantes aduzem que, a despeito do julgamento por maioria de votos no Acórdão recorrido, na súmula restou consignado julgamento por unanimidade, isto é, com desconsideração do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

De fato, há erro material e o recurso merece provimento neste particular, porquanto deve ser corrigida a informação constante no Acórdão de que o julgamento ocorreu por deliberação unânime, quando, em verdade, houve voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (id 7855534).

Quanto à alegação de omissão, os Embargantes informam que não pretendem rediscutir o julgado, mas suprir o requisito do prequestionamento, tanto é que suscitam “
negativa de vigência do inciso X do art. 833 do CPC
” (página 02 das razões recursais).

Com a mais respeitosa vênia dos Embargantes, além não ter havido negativa de vigência do dispositivo legal antes mencionado, extrai-se da leitura das razões recursais que a intenção dos presentes Embargos de Declaração é, nitidamente, impugnar as conclusões do Acórdão e impor a este Órgão Julgador a interpretação que eles próprios alcançaram das provas constantes nos autos.

Assim se afirma porque houve debate expresso, suficiente e motivado a respeito das provas acerca da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados por força da Decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, ou seja, concluiu-se, ainda que por maioria de votos, não haver provas a permitir a incidência do art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

E foi esta conclusão que gerou a irresignação dos Embargantes,
concessa venia
, e não um vício de omissão que haveria no Acórdão recorrido, até porque, insta salientar, nas razões recursais há referência expressa ao voto divergente proferido pela Desembargadora Eliana, cuja conclusão se assemelha à tese defendida nos presentes Embargos de Declaração.

Ora, se houve manifestação no Acórdão sobre pontos que os Embargantes expressamente citam em suas razões recursais, não se há falar em omissão, sobretudo porque, nos termos do § 3º do art. 941 do CPC:

“O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”

Com efeito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), se a questão foi contemplada no voto vencido, é porque ela foi efetivamente debatida e enfrentada pelo Órgão Julgador, ou seja, não se há falar em omissão nesta hipótese. Neste sentido:

(...). Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de maneira fundamentada. 2.
É importante ponderar que "o fato de parte da argumentação constar do voto vencido não afeta em nada a constatação da existência do debate e do julgamento, forte no que disciplina o parágrafo terceiro do art. 941 do CPC/2015, que expressamente estabelece que o voto vencido deve ser declarado e deve ser considerado integrante do acórdão para todos os fins, inclusive de 'pré-questionamento', o que implica reconhecer que se prequestionado é, debatido fora"
(REsp n. 1.941.323/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.267.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). (Sem grifo no original).

Assim, como não há vício de omissão no julgado, minha conclusão é apenas pelo provimento parcial do recurso para fins de corrigir o erro material constante no Acórdão recorrido.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para corrigir erro material de modo a estabelecer que, onde consta “À unanimidade de votos”, deverá constar “Por maioria de votos”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado pelos embargantes.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.